Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CEF. DESNECESSIDADE. CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE A OPERADORA DO FIES INTEGRAR O FEITO. PRELIMINAR AFASTADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESINTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTIDADE FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. REINGRESSO. REGULARIZAÇÃO DO FIES. REPARCELAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO PELA ESTUDANTE. COMUNICAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO. DEMORA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM EFETIVAR MATRÍCULA E VALIDAR ATOS. IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS PLATAFORMAS DE ENSINO DESARRAZOADO. FALHA NO SERVIÇO ESTUDANTIL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES. SITUAÇÃO CONTROVERSA. ATO CONTRADITÓRIO AO RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Caixa Econômica Federal – CEF, empresa pública federal, é agente financeira e operadora do denominado novo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, sendo responsável pela contratação do financiamento estudantil e operacionalização do fundo.
1.1. No presente caso, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de falha na prestação do serviço da instituição de ensino demandada, por não ter adotado as providências necessárias para validar imediatamente a reativação da matrícula da estudante, com recursos do FIES, bem como por não liberar o acesso da acadêmica aos sistemas informatizados da faculdade, para o acompanhamento das aulas, registro de presença e realização de avaliações, razão pela qual não há falar em necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a CEF, uma vez que não há questionamentos operacionais sobre o sistema de concessão creditício propriamente dito ou a respeito da gestão do FIES. Preliminar de obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
1.2. Com base nos mesmos argumentos, não havendo qualquer hipótese que demande a intervenção da União no feito, uma vez que o objeto da lide se limita ao âmbito de atuação da instituição de ensino, é competente a Justiça Estadual. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
2. Evidenciado que a instituição de ensino recorrente deveria adotar tempestivamente as providências administrativas que lhe competiam, a fim de que a estudante pudesse utilizar os recursos do FIES para o custeio das mensalidades, a partir do reingresso ao ensino superior, bem como de liberar o acesso da acadêmica aos sistemas informatizados educacionais da instituição, assiste razão ao provimento da pretensão autoral de ser matriculada e ter franqueadas as plataformas eletrônicas de ensino.
3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
3.1. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva). Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
4. Como consequência lógica do reconhecimento da regularidade da situação inicial da estudante apelada, perante o FIES, o pedido reconvencional relativo ao pagamento das mensalidades do ano de 2021, deve ser julgado improcedente. Ademais, dada a complexidade e a dinâmica dos atos que envolvem os procedimentos do FIES, sobretudo, a constante reabertura de prazos para regularização, com efeitos retroativos, e o refinanciamento feito pela estudante, não se pode afirmar, pelo que dos autos consta, que a universidade não foi ou não será paga por meio do empréstimo estudantil referido.
5. RECURSO DESPROVIDO.